Tribunal: STF
Processo: RE 1172574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 16) opostos em 15.03.2019 em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso do ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 1-4):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 69-70): 
    ‘CIVIL E ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO DE OPTOMETRISTAS. DENOMINAÇÃO E ATRIBUIÇÕES. 
    1. Sentença que proíbe associação profissional de optometristas de incentivar seus associados a exercerem atividades privativas de médicos oftalmologistas, mas não lhe retira da denominação a expressão “Conselho Regional”. 
    2. Apelação da ré sustentando não estarem vigentes ou não lhe serem aplicáveis as proibições estabelecidas nos Decretos 20.931/32 e 24.492/34. Apelação do Ministério Público Federal insistindo para que a denominação da ré seja alterada. Parecer da Procuradoria Regional da República opinando pelo não provimento da apelação da ré e pelo provimento da apelação do Ministério Público Federal.
    3. Não é permitido aos optometristas ‘manter consultório para atendimento de clientes, diagnosticarem doenças, prescreverem medicamentos, fazerem exame de vista e outras atividades exclusivas do médico oftalmologista’(AR nº 6392/PE, TRF 5ª Região, Pleno, Des. Federal Frederico Pinto de Azevedo (convocado), DJE 29/03/11 –p. 142).
    4. Para os efeitos da proteção da lei, a denominação das associações equipara-se ao nome empresarial e, tanto quanto este, deve obediência aos princípios da veracidade e da novidade (Código Civil, art. 1.155, parágrafo único, c/c Lei nº 8.934/94, art. 34). 
    5. Consequentemente, dela não pode constar ‘siglas ou denominações de órgãos públicos, da Administração direta ou indireta, bem como de organismos internacionais e aquelas consagradas em lei e atos regulamentares emanados do Poder Público’ (Decreto nº 1.800/96, art. 53, VI). 6. Apelação da ré não provida. Apelação do Ministério Público Federal provida, para determinar a retirada da expressão ‘Conselho Regional’ da denominação da associação demandada.’ 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 123).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, II, III e IV; 5º, I, II, XIII, XVII, XXXV, LIV e LV; 6º, caput; 170, IV, VIII, parágrafo único; e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ‘os Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34 estão em vigor apenas devido à ineficiência do Poder Legislativo, que não elabora uma legislação atual e democrática para regulamentar as profissões existentes na área da Saúde, pois, para qualquer inteligência mediana, é patente que muitos de seus dispositivos se encontram absolutamente defasados nos dias de hoje e, bem por isso, ao invés de estarem cumprindo o mister para o qual foram editados, após mais de 70 (setenta) anos de vida, qual seja, regulamentar a área da Saúde, os referidos atos normativos, na realidade, estão estancando o desenvolvimento de várias profissões inseridas na área da Saúde e, dessarte, não estão colaborando com a melhoria no atendimento à população com relação a esse serviço indispensável.’ (eDOC 9, p. 98).
    Acrescenta-se, ainda, que ‘deflui patente a incompatibilidade das restrições ao exercício da profissão de Optometrista pelos decretos getulianos com a ordem constitucional pelo que, destituídas de nexo lógico com o transcurso de quase 1 (um) século, configuram-se, destarte, nos dias de hoje, em arbitrárias limitações ao livre exercício profissional.’ (eDOC 9, p. 103).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos 20.931/32 e 24.492/34). Desse modo, a discussão referente às proibições legais aos profissionais da área de optometrista, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (ARE 787.040-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2014). 
    ‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso. 1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.’ (AI 745.424-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.6.2011).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior”.
    Nas razões recursais, alega-se omissão na decisão ora embargada, em virtude de que não foi analisado o pedido de sobrestamento do feito formulado antes do julgamento do recurso extraordinário (eDOC 16, p. 2), tendo em vista o ajuizamento da ADPF 131 pela ora Recorrente com o objetivo de “(...) declarar a não recepção material dos artigos 38, 39 e 41 do Decreto n° 20.931/32 e dos artigos 13 e 14 do Decreto n° 24.492/34”, para fixar o entendimento de que tais dispositivos “não se aplicam aos optometristas contemporâneos graduados por instituição de nível superior devidamente reconhecida pelos órgãos competentes” (...)” (eDOC 16, p. 2). 
    Ao final, requer-se o sobrestamento deste feito até o julgamento da referida ADPF 131, porquanto, eventual procedência dos pedidos formulados na referida ADPF 131, “gerará efeitos diretos na presente demanda” (eDOC 16, p. 4).
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 21) pugnando pela manutenção da decisão embargada, pois, ”ainda que eventualmente a matéria de fundo tenha sido submetida à sistemática da repercussão geral ou esteja pendente de julgamento em outro feito, observa-se que o recurso extraordinário não reúne os requisitos de admissibilidade, consoante demonstrado acima. Por essa razão, não há que se determinar sobrestamento de feito que sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade” (eDOC 21, p. 10). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    No caso, assiste razão à parte Recorrente quanto à alegada omissão, eis que não foi analisada a petição de sobrestamento do feito (eDOC 12) por ela apresentada em 14.11.2018 (eDOC 14), antes, portanto, da prolação da decisão ora embargada que se deu em 08.03.2019 (eDOC 15, p. 4). 
    Verifico, por outro lado, que se trata de ação civil pública em que o Ministério Público pretende a retirada do termo “Conselho Regional” da denominação da ora Embargante.
    Considerando, ainda, a alegação da parte Embargante no apelo extremo de afronta ao art. 5º, XIII, da CF, que dispõe a respeito do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e de não recepção dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, pela CF/88 objeto da ADPF 131, observo que o julgamento desta ação não influenciará o deslinde desta causa.
    No ponto, esclareço que o Tribunal de origem determinou a retirada do termo “Conselho Regional”, além de considerar que “os referidos decretos foram recepcionados pela CF/88” (eDOC 8, p. 66), por outros fundamentos alheios a tal questão. 
    Destaco, no ponto, os seguintes trechos do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 67-68):
    “3. No mais, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das associações equipara-se ao nome empresarial (Código Civil, art. 1.155, parágrafo único).
    4. Tanto este quanto aquela, portanto, devem obediência aos princípios da veracidade e da novidade (Lei nº 8.934/94, art. 34).
    5. Por isso mesmo, não se admite sejam arquivados, no registro específico, atos de empresas ou associações ‘com nome idêntico ou semelhante a outro já existente ou que inclua ou reproduza em sua composição siglas ou denominações de órgãos públicos, da Administração direta ou indireta, bem como de organismos internacionais e aquelas consagradas em lei e atos regulamentares emanados do Poder Público (Decreto 1.800/96, art. 53, VI). 
    6. A expressão “Conselho Regional”, contida na denominação da ré, além de nada dizer sobre o objeto da associação, é própria às entidades paraestatais encarregadas da fiscalização das diversas categorias profissionais regulamentadas no País.
    7. Ainda que seu emprego pela ré não encontrasse vedação expressa no ordenamento jurídico, ele traduziria ofensa aos princípios da veracidade e da boa fé, na medida em que induz em erro qualquer pessoa que desconheça o estatuto da demandada.
    8. Ante o exposto, nego provimento à apelação da ré e dou provimento à apelação do Ministério Público Federal, para determinar à associação demandada que altere sua denominação, de modo a não mais constar dela a expressão “Conselho Regional”.
    Assim, o fato de o STF reconhecer a recepção dos referidos Decretos no julgamento da ADPF 131 em nada mudará a fundamentação do aresto recorrido e da decisão ora embargada. 
    Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos declaratórios apenas para esclarecer a desnecessidade, no caso, do sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da referida ADPF 131.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente